Tribunal: TJDFT
Processo: 0705107-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública. Impugnação. Inexigibilidade do título executivo. Não verificada. Matéria acobertada pela coisa julgada. Incidência da SELIC a partir da EC 113/2021 sobre o valor consolidado. Resolução 303/2019 do CNJ. Tema 99/STJ. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, executado.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a inexigibilidade do título executivo, em razão de coisa julgada inconstitucional — supostamente contrária ao Tema 864 do STF; e (ii) examinar se a incidência da taxa SELIC sobre o valor principal, acrescido de correção monetária e juros, implica anatocismo.
III. Razões de decidir
3. A tese firmada no Tema 864/STF trata de revisão geral anual e não se aplica ao caso, que versa sobre reajuste específico previsto em lei distrital. A alegação de coisa julgada inconstitucional não se sustenta, pois o título executivo foi formado com trânsito em julgado e não guarda relação direta com o tema de repercussão geral.
4. A aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, a partir de dezembro de 2021, está em conformidade com a EC 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019. Não configura anatocismo, pois substitui os encargos de correção monetária e juros de mora, sendo adotada metodologia de cálculo em duas fases, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; CNJ, Resolução 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1897369, Agravo de instrumento n. 0717240-52.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24.07.2024.